Tribunal: TJES
Processo: 0000882-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Regime inicial; Sistema Prisional; Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Leve; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000882-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANSLEY SHANNON CHADWICK RIBEIRO DA SILVA GRACIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA E
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIALIDADE DELITIVAS.
IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. COMPENSAÇÃO COM ATENUANTE DO ART. 65, III, ‘D’, DO CP
. REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do c. STJ “
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

2.
In casu,
a prova oral coligida, em especial os depoimentos das vítimas, demonstram de forma satisfatória a autoria e a materialidade dos crimes e contravenções penais imputados ao acusado.

3. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
valorou de forma negativa a culpabilidade do agente, os motivos, circunstâncias e consequências do crime com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência:
STJ, EDcl no AREsp 1771179/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021
.

4. A jurisprudência orienta que
“as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021)

5.
Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, "f", do CP.

6. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

7.
É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

8. Recuso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e redimensionar a pena do acusado para 04 (quatro) meses de detenção e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANSLEY SHANNON CHADWICK RIBEIRO DA SILVA GRACIANO em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o apelante pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, da contravenção penal do art. 21, do Decreto Lei 3.688/41, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, e do crime do art. 147, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base para seu mínimo legal, a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal, bem como o afastamento do pagamento de indenização por dano moral. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça, para que seja isento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença, negando-se, assim, provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4562581), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por ANSLEY SHANNON CHADWICK RIBEIRO DA SILVA GRACIANO em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o apelante pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, da contravenção penal do art. 21, do Decreto Lei 3.688/41, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, e do crime do art. 147, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base para seu mínimo legal, a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal, bem como o afastamento do pagamento de indenização por dano moral. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça, para que seja isento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença, negando-se, assim, provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4562581), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, na noite do dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 21h10, no Bairro Balneário de Carapebus, em Serra/ES, o acusado deveria devolver o cuidado de sua filha para sua ex-companheira Lara Júlia, aqui vítima, por meio da irmã de Lara Júlia, Sabrina. Ocorre que o apelante se recusou a devolver a criança para sua ex-cunhada, e dirigiu-se à casa de Lara Júlia, exigindo que esta o visse.

Ocorre que, à época, já havia ocorrido ocasiões de violência do apelante em relação à vítima, motivo pelo qual esta requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas. Assim, Ansley estava proibido de ter contato ou se aproximar dela, da residência dela e de frequentar lugares onde ela se encontrava. De todo modo, apesar de estar ciente das medidas protetivas de urgência, as descumpriu indo à casa de Lara.

Após, o acusado teria invadido o quintal dos fundos da residência da ex-companheira, momento em que, quando Sabrina foi expulsá-lo, foi por ele agredida. No mesmo contexto, ao tentarem defender Sabrina, Lara e sua mãe, Rita, foram agredidas pelo acusado. Denota-se que, ao sair, Ansley disse para Rita: “vou voltar e você vai ver o que eu vou fazer, você não sabe com quem você está mexendo”.

Foram ouvidos em Juízo as três vítimas, o policial que atendeu a ocorrência, bem como o acusado.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se a análise dos pleitos da defesa.

Aduz a defesa que não haveria elementos probatórios para condenar o apelante pelos crimes e contravenções penais que supostamente cometeu, alegando que as provas se basearam, tão somente, na palavra das vítimas e na testemunha policial.

Contudo, depreende-se da prova oral produzida nas audiências de instrução e julgamento que, de fato, o apelante teria cometido os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de ameaça, assim como a contravenção penal de vias de fato contra as três vítimas.

Importante notar que todas as provas orais colhidas foram coesas e coerentes entre si, detalhando a dinâmica em que os fatos se deram de forma acurada.

Faz-se mister notar que se trata, aqui, de crimes e contravenções penais praticados no âmbito familiar, os quais muitas vezes são executados na clandestinidade e somente na presença da(s) vítima(s), sendo que a jurisprudência é harmônica ao entender que, em tais casos, a palavra da vítima tem especial importância probatória. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).
2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito 2. A denúncia imputa ao agravante a prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Consta que foram elaborados exames de corpo de delito, porém os resultados foram inconclusivos. Esse fato, no entanto, não é suficiente para ensejar o trancamento da ação penal, diante das peculiaridades do caso. Verifica-se que a perícia foi realizada aproximadamente 2 meses após o suposto delito, o que poderia justificar o desaparecimento dos vestígios e a admissão de outros meios de prova acerca da materialidade. 3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.
4.
Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Além disso, conforme consta inclusive das razões defensivas, o acusado confessou que os fatos narrados na denúncia ocorreram da forma como foram descritos.

Assim, diante de toda prova oral colhida em sede policial, e, posteriormente, ratificada em juízo, ficam evidentes a autoria e materialidade da prática pelo acusado dos delitos e contravenções penais em tela.

Em seguida, pleiteia correção da dosimetria, para que as penas sejam fixadas em seu mínimo legal.

Voltando-me à dosimetria da pena, assim se pronunciou o magistrado, na primeira fase, quanto aos crimes e contravenções penais, de forma idêntica:

“
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; [...]
os motivos e as circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo. [...] não favorecem o réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito;
consequências do crime
levaram a vítima a um desgaste emocional.”

Constato que, de fato, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
valorou de forma negativa a culpabilidade do agente, os motivos, circunstâncias e consequências do crime com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência:
STJ, EDcl no AREsp 1771179/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021
.

Desta forma, não havendo fundamentos idôneos para desvalorar as circunstâncias judiciais em cotejo, nem mesmo em sede de reforço de fundamentação, devem ser elas neutralizadas.

É perceptível que, na dosimetria do crime de descumprimento de medida protetiva, a pena-base foi mantida no mínimo legal, de 03 (três) meses de detenção, a qual foi fixada como definitiva. Desta forma, não merece correção a dosimetria referente a este crime.

A pena abstratamente para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) mês a 06 (seis) meses ou multa. Diante da ausência de circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, redimensiono a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Reconheço a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, e a agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal.

Pleiteia a defesa pela impossibilidade de aplicar a agravante do art. 61, II, ‘f’, CP, aos crimes dos arts. 147 e 129, §9°, do CP, o que não deve prosperar, visto que a agravante em questão não é inerente ao tipo penal em espeque, possibilitando-se, assim, sua aplicação. É o sentido em que segue a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.
2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

A atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, "f", do CP devem ser integralmente compensadas, conforme entendimento do informativo 568 do STJ:

Compensa-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP).
O STJ tem firme entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo art. 67 do CP. Nessa linha intelectiva, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.341.370-MT, Terceira Seção, DJe 17/4/2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou a compreensão de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si. Nessa senda, o referido entendimento deve ser estendido, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes. AgRg no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015.

Assim, na segunda fase da dosimetria, mantenho a pena, ainda, em seu mínimo legal.

Por fim, não havendo nenhuma causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 01 (um) mês de detenção, para o crime de ameaça, do art. 147, do Código Penal.

Com relação às vias de fato praticadas, a pena em abstrato é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses. Novamente, reduzo a pena-base ao mínimo legal, visto que não há circunstâncias judiciais que possam exasperar a pena.

Também compenso, na segunda fase, a agravante do art. 61, II, "f", do CP, com a atenuante da confissão, mantendo a pena em seu mínimo legal.

Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva, para cada contravenção penal de vias de fato, a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Têm-se assim o novo quantitativo das penas impostas:

– Crime de descumprimento de medida protetiva, do art. 24-A, da Lei 11.340/2006: 03 (três) meses de detenção.

– Crime de ameaça, do art. 147, do Código Penal: 01 (um) mês de detenção.

– Contravenção penal de vias de fato, do art. 21, do Decreto Lei 3.688/41: 15 (quinze) dias de prisão simples, para as cada uma das três vias de fato cometidas.

Na forma do art. 69 do CP, somo as penas impostas, resultando no total de 04 (quatro) meses de detenção e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte de Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (p. 03 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO

o recurso e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do acusado para 04 (quatro) meses de detenção e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

É como voto.